Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-08.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005686-08.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO - CPF: 345.605.301-06 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), Secretario Municipal de Gestão de Pessoas (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —
MANDADO DE SEGURANÇA
— TRANSIÇÃO DE SERVIDOR DE REGIME CELETISTA PARA REGIME ESTATUÁRIO — ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO — CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO CARGO DE REGIME CELETISTA — INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR CARÊNCIA DE PROVAS — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

Na hipótese, os elementos trazidos pelo impetrante para comprovação de seu direito líquido e certo, não é suficiente à comprovação do direito à incorporação de já existente recebimento de adicional de tempo de serviço, proveniente de regime celetista para regime estatutário.

Logo, o caso está a demandar dilação probatória, não sendo admissível em mandado de segurança, sendo a via ordinária o meio próprio para pleiteá-lo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por Roberto Carlos Correa de Carvalho, contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado por si contra ato da Secretária de Administração e Gestão de Pessoas do Município de Rondonópolis, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, em razão do caso demandar dilação probatória.

Assegura que “
demonstrou que é funcionário público do Município de Rondonópolis, contratado pelo regime jurídico celetista anteriormente a Constituição Federal de 1988, para o cargo de Auxiliar Administrativo em 01.03.1986, conforme comprova Contrato de Registro de Trabalho juntado
(...)
e tomou posse no cargo de assistente técnico fiscal em 01.10.2002, conforme Portaria n. 5.781 de 14 de outubro de 2002 e Termo de Posse
”.

Assevera que “
comprovou que seu empregador, o Município de Rondonópolis, não incluiu nos holerites referente ao mês da Posse Outubro de 2002, nem nos meses seguintes novembro de dezembro de 2002, após a mudança do regime jurídico de celetista para estatutário, os 16 (dezesseis) anos de efetivo trabalho prestado
”, restando comprovado que seu Adicional por Tempo de Serviço “
partiu do 0 (zero), como se o período anterior inexistisse
”.

Aduz que “
o apelado em suas informações não contesta o fato, de que não paga o ATS referente ao período, que o apelante trabalhou sob o regime celetista
”.

Relata que não é necessária a juntada de cópia de contracheques de outros servidores para demonstrar o efetivo recebimento do adicional de tempo de serviço porquanto “
o direito ao ATS é matéria de direito
(...)
e não tem necessidade de juntar holerites de outros servidores, para postular o seu próprio ATS
”.

Verbera que em caso idêntico, do servidor Marcos Antonio Pereira Siqueira, o pedido foi julgado procedente pela também 1o Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos no 2842-73.2014.811.0003.

Afiança que o Adicional por Tempo de Serviço que recebia enquanto trabalhava sob o regime celetista não é objeto da demanda, logo, desnecessária a juntada de documentos que comprovassem o seu recebimento, pois está a postular o reflexo do tempo de recebimento e não o próprio adicional anteriormente recebido.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e concedida a segurança pleiteada em Primeiro Grau, determinando “
a incorporação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) ao salário do apelante, ao título de ATS – Adicional por Tempo de Serviço, a luz de decisão análoga proferida pelo TJ no Recurso de Apelação no 48395/2015
”.

O apelante, por meio de petição, juntou documentos no Id. 1135885 ao Id. 1135884.

Contrarrazões (Id. 1135890, fls. 1/6).

Novamente, em petição, o apelante junta documentos no Id. 26982458, fls. 1/13.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação
interposto por Roberto Carlos Correa de Carvalho, contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado por si contra ato da Secretária de Administração e Gestão de Pessoas do Município de Rondonópolis, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, em razão do caso demandar dilação probatória.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“O impetrante alega que por ocasião da mudança do regime jurídico de Celetista para Estatutário já contava com 16 (dezesseis) anos de efetivo trabalho prestado ao Município, recebendo 32% (trinta e dois por cento) de ATS – Adicional por Tempo de Serviço.

Ao assumir a nova função de Fiscal de Obras em 01.10.2002, a administração NÃO considerou os 16 anos de efetivo trabalho anteriormente, sob o fundamento de que o adicional por tempo de serviço não contempla servidores que ocupavam ou ocupam cargos vinculados ao regime celetistas.

Entretanto, o impetrante juntou apenas um demonstrativo de pagamento de vencimento dos meses de outubro e novembro de 2002, onde não consta na descrição das verbas recebidas nenhuma referência ao adicional de tempo de serviço. Aliás, o impetrante sequer teve a preocupação de apresentar em juízo a sua folha de pagamento mensal mais recente para comprovar que recebe atualmente adicional de tempo de serviço como estatutário.

E mais: o impetrante também não se preocupou em juntar cópia de contracheques de outros servidores visando demonstrar o pagamento de adicional de tempo de serviço para os servidores do município de Rondonópolis.

Além disso, o impetrante não comprovou documentalmente que recebia adicional de tempo de serviço no período que prestou serviços ao município de Rondonópolis na qualidade de servidor celetista.

Com efeito, ante a falta de documentos para demonstração de direito líquido e certo a tutelar a pretensão exposta no mandamus, deve ser obstada a presente medida, porquanto a via do mandado de segurança não admite dilação probatória, tendo em vista que não comporta fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a

demonstrar, de plano, o direito alegado.

Assim, seria temerário determinar ao Município de Rondonópolis a incorporação aos vencimentos do impetrante de verba que não se sabe se os demais servidores municipais auferem.

Por fim, o impetrante não fez prova de que a redação do artigo 69 da Lei Municipal 1.752, de 17.08.1990, ainda se encontra em vigor.

Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do MANDADO DE SEGURANÇA proposto por ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO, sem resolução de mérito, por ausência de interesse/adequação processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).
(...)”. (Id. 1135880).

O apelante, servidor público do Município de Rondonópolis, foi contratado anteriormente pelo regime jurídico celetista, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, para o cargo de Auxiliar Administrativo na data de 1o/03/1986. Após, foi aprovado em concurso público para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas, sendo nomeado e empossado no dia 1o/10/2002 (Id. 1135845), passando a exercer a função de Diretor do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis.

Alega que sua transição do emprego de Auxiliar Administrativo pelo regime celetista para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas por concurso público ocorreu de forma contínua, e que seu emprego pelo regime jurídico celetista perdurou por 16 (dezesseis) anos, a receber o percentual de 32% (trinta e dois por cento) de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) do Município de Rondonópolis, quando passou para o regime estatutário.

Todavia, aduz que a Administração não considerou os 16 anos de trabalho pelo regime celetista quando o mesmo assumiu o cargo de Fiscal de Obras em 1o/10/2002, pois o adicional por tempo de serviço não contempla servidores que ocupavam cargos provenientes de regime celetista, e por essa razão, o apelante impetrou o mandado de segurança originário.

Nada obstante o entendimento do apelante, a comprovação da sua pretensão está a depender de dilação probatória, porquanto os documentos colacionados na inicial do mandado de segurança não são suficientes à comprovação inequívoca de seu direito líquido e certo.

Na hipótese, o apelante, para comprovar seu direito líquido e certo juntou aos autos o Requerimento Administrativo para incorporação do ATS (Id. 1135849), Declaração de Tempo de Contribuição (Id. 1135849), Termo de Posse (Id. 1135845), Cópia da Carteira de Trabalho que demonstra ter sido contratado pelo Município (Id. 1135847), Contrato de Trabalho (Id. 1135847, fls. 3) e Folhas de Pagamento já do cargo público de Fiscal de Obras e Posturas, relativo aos meses outubro, novembro e dezembro, em que se verifica a ausência do ATS pleiteado (Id. 1135850, fls. 1/3).

E que pese pelos documentos se verifique que há indícios de que não lhe foi incorporado o direito pleiteado, os documentos não demonstram de forma suficiente e inequívoca, que, de fato, se constate a descrição das verbas recebidas referente ao Adicional de Tempo de Serviço e o seu efetivo recebimento pelo período apontado, além da ofensa ao princípio da isonomia, em tese, cometida pelo apelado, ao se negar a incorporar o período para demais servidores do Município em seu detrimento.

Além disso, o julgamento indicado pelo apelante como análogo ao seu caso para o convencimento do magistrado é situação diversa da presente hipótese, pois a apelação no 48395/2015 tratou de caso em que o servidor era proveniente de cargo público passando a ocupar outro cargo público, o que destoa totalmente da questão ora analisada. Vejamos:

“
o apelado exercia cargo
efetivo
de motorista
, no período de 22.04.1996 (doc. fls. 18) e pediu exoneração em 02.09.2002 (doc. fls. 19), em decorrência de aprovação em novo concurso público municipal para o cargo de agente de fiscalização de trânsito em 03.09.2002. Portanto, o tempo anterior ao novo cargo não tem nenhuma incidência ou proveito sobre as verbas remuneratórias do novo cargo, exceto para fins de aposentadoria e disponibilidade”; isto porque, o adicional de tempo de serviço tem como parâmetro o tempo de serviço no cargo e não no serviço público.
(...)”. (Id. 1135873).

Deste modo, resta claro que o caso apresenta contornos fundamentais que demandam dilação probatória,
isso porque, “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

De fato, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

(...) – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

(...) O
mandamus
exige a comprovação de direito líquido e certo, o que reclama que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de plano, com a petição inicial, que deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso. (...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 49342/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2017).

Quanto aos documentos novos juntados pelo apelante após a apresentação da apelação, no Id. 1135885 ao Id. 1135884 e Id. 26982458, fls. 1/13, tais documentos não estão a tratar de fato novo, ou que provem fato posterior e relevante ocorrido após a impetração do mandado de segurança, não sendo possível a juntada extemporânea dos documentos, notadamente em sede de mandado de segurança que exige prova pré-constituída.

Dessa forma, restou comprovado que no presente caso, o mandado de segurança não é o instrumento adequado para se verificar o alegado direito do apelante, ante a necessidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021